Tribunal: STF
Processo: ARE 1423458
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Serviço Social do Comércio - SESC (Administração Regional no Estado de São Paulo) interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADES PARAESTATAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE JURÍDICO REFLEXO. NÃO INCIDÊNCIA: PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SEUS REFLEXOS SOBRE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS. SALÁRIO MATERNIDADE. INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS USUFRUÍDAS. HORA EXTRA E ADICIONAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO. COMPENSAÇÃO. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    A parte alega violação ao art. 240 da Constituição Federal.



    Aduz que a Contribuição ao Sesc não é destinada ao financiamento da Seguridade Social, o que afastaria a aplicação do art. 195 do texto constitucional e da Lei n. 8.212/91.



    Assevera que a Contribuição ao Sesc tem como base de cálculo o valor total da folha de salários, sem nenhuma redução ou isenção, entendimento que teria respaldo na jurisprudência do Supremo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. Explico.



    O Colegiado regional concluiu ser da União a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a inexigibilidade de contribuições a terceiros, sobre verbas indenizatórias, uma vez que esses terceiros apresentariam mero interesse econômico no recolhimento da quantia, mas não jurídico. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De qualquer forma, o que é importante salientar é a inexistência de qualquer vínculo jurídico entre as entidades integrantes do "Sistema S" e o contribuinte, uma vez que o liame obrigacional que conduz à obrigatoriedade do recolhimento das contribuições previdenciárias une, tão somente, o sujeito ativo e passivo da relação jurídica tributária. 



    Há, na verdade, um interesse jurídico reflexo dessas entidades, na medida em que o reconhecimento judicial da inexigibilidade de parcela dos tributos poderá resultar em diminuição no montante da arrecadação que lhes deve ser repassada pela União. 



    Entretanto, tal interesse jurídico reflexo não lhes outorga legitimidade para ingressar como parte em um processo em que se discute relação jurídica da qual não fazem parte.



    .......................................................................................................



    Destarte, não se constituem partes, não são litisconsortes e, muito menos, litisconsortes necessários. 



    Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), do Serviço Social do Comércio (SESC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).



    Posteriormente, os embargos de declaração foram acolhidos para sanar erro material e a parte dispositiva restou assim redigida:



    Ante o exposto, de ofício reconheço a ilegitimidade passiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), do Serviço Social do Comércio (SESC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), dou parcial provimento ao recurso de apelação da União e à remessa necessária para reconhecer a exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre os pagamentos efetuados a título de 13.º salário proporcional ao aviso prévio indenizado, dou parcial provimento ao recurso de apelação da parte impetrante para reconhecer a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e julgo prejudicadas as apelações do Serviço Social do Comércio (SESC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).



    Assim, o Tribunal regional reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrente para figurar na demanda. No entanto, este fundamento independente do acórdão, relativo à ilegitimidade do SESC, não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/2022)



    (...) III - Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378-AgR/AP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2021) 



    Em situações idênticas, os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.389.416, ministro Roberto Barroso; ARE 1.389.550, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.408.241, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente